Tribunal: TJDFT
Processo: 0700622-02.2024.8.07.0010
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
CONSUMIDOR. MINHA CASA MINHA VIDA. ISENÇÃO DE ITBI - BENEFÍCIO CONDICIONADO AO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS. REDUÇÃO DAS TAXAS CARTORÁRIAS DEVIDA - RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE ASSESSORIA - DEVOLUÇÃO EM DOBRO INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS, NO MÉRITO, RECURSO DOS AUTORES IMPROVIDO E RECURSO DAS RÉS PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Defiro a gratuidade de justiça em favor dos recorrentes, autores, com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil.
2. O Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos - ITBI, no âmbito do Distrito Federal, encontra-se positivado Lei Distrital n. 6.466, de 27/12/2019, que revogou o artigo 4o da Lei n. 3.830/2006, o qual, de igual modo, previa em seu inciso II que são isentas as transmissões de habitações populares. Por sua vez, o artigo 7o, inciso III, da Lei n. 6.466/2019 também prevê que são isentos do ITBI as transmissões de habitações populares. Ocorre que, a mesma lei, em seu § 5o, estabelece alguns requisitos para que o proprietário seja beneficiado com isenção do imposto, dentre eles, que não possua área total superior à 60m2.
3. O imóvel objeto desta ação possui área total de 60,58 m2 e, portanto, não atende aos requisitos legais para ser enquadrado como beneficiário da isenção do ITBI. O argumento dos recorrentes/autores de que em outros julgados o benefício foi concedido a imóveis com área superior a esta não merece guarida, uma vez que há critérios legais para tal conceção. Ademais, o art. 111 do CTN estabelece: “interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre suspensão ou exclusão do crédito tributário”. Fica vedada, portanto, em matéria de exoneração tributária, a interpretação extensiva e o emprego de analogia. Neste ponto, não se verifica defeito no serviço de consultoria imobiliária prestado pela empresa requerida, porquanto a Recorrente não atendia ao benefício da isenção tributária.
4. Quanto ao pagamento dos emolumentos cartorários, observo que a lei no 11.977/2009 (Dispõe sobre o Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV), por meio do disposto nos art. 42 e 43, assegura direito ao desconto de cinquenta por cento do valor das taxas cartorárias em relação aos imóveis do Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV. Em sendo assim, constata-se que a requerida não cumpriu adequadamente a obrigação contratada para assessorar aos autores no registro imobiliário do imóvel negligenciando providências para obter a redução das taxas na transferência e regularização do registro da unidade imobiliária (Cláusula primeira – objeto, ID Num. 56666299 - Pág. 1).
5. No que se refere ao pagamento em dobro, o parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) dispõe que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo hipótese de engano justificável. Entretanto, no caso em análise, não se trata de uma cobrança indevida propriamente dita, mas de um dano causado pela falha na prestação de serviço das rés. Desse modo, não se trata da repetição em dobro cogitada no art. 42 do CDC, mas restituição de forma simples como reparação de dano causado pelo serviço negligente na assessoria de registro do imóvel.
6. Por fim, os recorrentes\autores não demonstraram consequências mais gravosas decorrente do serviço prestado defeituosamente pela empresa contratada que negligenciou a solicitação do desconto no pagamento das custas realizado ao cartório para registro do imóvel. Os mencionados aborrecimentos e desassossego não alcançam dimensão suficiente a justificar a compensação como dano moral. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, dano moral "é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78). Desse modo, não comprovada qualquer mácula à sua dignidade e honra, tampouco que tenham sido submetidos a situação vexatória ou constrangimento capaz de violar os direitos da personalidade, não se justifica a indenização pretendida.
7. RECURSOS CONHECIDOS, NO MÉRITO, RECURSO DOS AUTORES IMPROVIDO E RECURSO DAS RÉS PARCIALMENTE PROVIDO
Tão somente para afastar o pagamento em dobro, e reduzir o valor da condenação a R$ 345,48 (trezentos e quarenta e cinco reais e quarenta e oito centavos). Sentença confirmada em seus demais termos, inclusive as correções e encargos já definidos.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Condeno os recorrentes/ autores ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de gratuidade de justiça.